Tribunal: TJBA
Processo: 8000284-26.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000284-26.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA MOREIRA ALVES

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUTORA ANALFABETA. CONTRATO FORMALIZADO POR ASSINATURA A ROGO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS DAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ARTS. 428 E 429 DO CPC. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação Cível interposta por MARIA MOREIRA ALVES contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada contra o BANCO C6 S/A, julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado apresentado pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente, a impugnação à gratuidade da justiça suscitada pela instituição financeira em contrarrazões e, no mérito, as teses recursais deduzidas pela parte autora, especialmente quanto à validade da contratação, à regularidade da formalização do contrato por assinatura a rogo e à autenticidade das assinaturas apostas no instrumento, bem como verificar, de ofício, a ocorrência de nulidade processual decorrente do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – Preliminarmente, não merece acolhimento a impugnação à gratuidade da justiça suscitada pela instituição financeira em contrarrazões, uma vez que a parte autora já litiga sob o pálio do benefício desde a origem, estendendo-se ao presente recurso, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, inexistindo prova idônea de alteração de sua capacidade econômica apta a afastar a presunção de hipossuficiência.

4 – No mérito, a autora nega a contratação do empréstimo consignado e impugna expressamente a autenticidade do contrato apresentado pela instituição financeira, apontando irregularidades na formalização por assinatura a rogo, notadamente quanto à ausência de identificação adequada do signatário e à aparente semelhança gráfica entre as assinaturas constantes no instrumento.

5 – Nos termos do art. 428, I, do CPC, a fé do documento particular cessa quando impugnada sua autenticidade, incumbindo à parte que o produziu comprovar sua veracidade, conforme dispõe o art. 429, II, do CPC.

6 – Tratando-se de contrato firmado por pessoa analfabeta, a validade do negócio jurídico exige a estrita observância das formalidades legais inerentes à assinatura a rogo, especialmente quanto à participação de testemunhas devidamente identificadas, nos termos dos arts. 104 e 166 do Código Civil.

7 – A existência de indícios de divergência gráfica nas assinaturas, ainda que verificados em análise preliminar e sem caráter técnico, revela a necessidade de apuração especializada, não sendo possível ao julgador substituir o perito na aferição da autenticidade dos documentos.

8 – A perícia grafotécnica, nesse contexto, constitui meio de prova adequado e indispensável para o esclarecimento da controvérsia, não sendo suficiente a prova documental unilateral apresentada pela instituição financeira.

9 – O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova requerida, configura cerceamento de defesa, em afronta aos arts. 369 e 370 do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

10 – Impõe-se, assim, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização de perícia grafotécnica destinada à verificação da autenticidade das assinaturas constantes do contrato impugnado.

IV. DISPOSITIVO

11 – Sentença anulada de ofício. Apelo prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000284-26.2025.8.05.0018, em que figuram como Apelante MARIA MOREIRA ALVES e como Apelado BANCO C6 S/A.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ANULAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, julgando prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.